Tribunal: TCU
Processo: 031.827/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército do Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar junto ao Comando do Exército em favor de Vânia Fernandes de Sousa, a partir do falecimento de Agamenon Inácio de Sousa, em favor de Maria Brasilina Busanello da Silva, a partir do falecimento de Amaury Pimentel da Silva, em favor de Gelcy Conceição Lima da Silva, a partir do falecimento de Arami Ribeiro da Silva, em favor de Iamar Regina Silva Vaz, a partir do falecimento de Benildo Vaz, em favor de Maria Aparecida Gonçalves da Cunha, a partir do falecimento de Gelson Carlos da Cunha, em favor de Stephani Gross, a partir do falecimento de Gustavo Gross, em favor de Dilma Menezes Monteiro, a partir do falecimento de José de Maria Amorim Monteiro, em favor de Suenia Carvalho Vieira Carneiro de Almeida, a partir do falecimento de Maurício da Cruz Carneiro de Almeida, em favor de Maria do Rosário Silva, Márcia Anastácia Aguiar, Cátia Cristina Aguiar e Cláudia Regina Aguiar Lima, a partir do falecimento de Pedro Vasco Aguiar, e em favor de Hilma Ferreira Gomes de Almeida, a partir do falecimento de Ozéas Monteiro de Almeida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituída por Ozéas Monteiro de Almeida em favor de Hilma Ferreira Gomes de Almeida (à Peça 2 sob o n.o 34797/2017), por Benildo Vaz em favor de Iamar Regina Silva Vaz (à Peça 3 sob o n.o 60889/2018), por Maurício da Cruz Carneiro de Almeida em favorde Suenia Carvalho Vieira Carneiro de Almeida (à Peça 4 sob o n.o 80692/2018), por Pedro Vasco Aguiar em favor de Cátia Cristina Aguiar, Cláudia Regina Aguiar Lima, Márcia Anastácia Aguiar e Maria do Rosário Silva (à Peça 8 sob o n.o 49546/2019) e por Arami Ribeiro da Silva em favor de Gelcy Conceição Lima da Silva (à peça 11 sob o n.o 62104/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituída por Gelson Carlos da Cunha em favor de Maria Aparecida Gonçalves da Cunha (à Peça 5 sob o n.o 13401/2019), por Gustavo Gross em favor de Stephani Gross (à Peça 6 sob o n.o 36494/2019), por José de Maria Amorim Monteiro em favor de Dilma Menezes Monteiro (à Peça 7 sob o n.o 48245/2019), por Amaury Pimentel da Silva em favor de Maria Brasilina Busanello da Silva (à Peça 9 sob o n.o 51479/2019) e por Agamenon Inácio de Sousa em favor de Vânia Fernandes de Sousa (à Peça 10 sob o n.o 52125/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão de pensão militar indicados no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a cumulativa percepção da pensão militar em favor de Gelcy Conceição Lima da Silva e, se for o caso, promova o eventual cancelamento do benefício previdenciário como "Amparo Social ao Idoso" sob o n.o 5539645355, sem prejuízo de, adicionalmente, avaliar a eventual irregularidade na concessão inicial desse benefício e as possíveis falhas na verificação dos respectivos pressupostos, com a eventual reparação do dano ao erário ante a indevida percepção do referido benefício previdenciário como "Amparo Social ao Idoso"; devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa providência ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar junto ao Comando do Exército e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinações proferidas pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.